Tribunal: STF
Processo: HC 205354
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington da Silva Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 142.824 /SE , Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narra a impetrante que o paciente “teve decretada a sua prisão preventiva no dia 04/11/2005, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP (e-STJ Fl.282 e sgts), tendo sido cumprido o mandado de prisão respectivo somente em 19/09/2020”.
    Sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação apta a justificar a custódia cautelar, afirmando inobservado o disposto nos artigos 311 e 312 do CPP. Para tanto, assevera :
    “O cárcere fundado na garantia da ordem pública, absolutamente, somente poderá fazer-se válido quando cabalmente comprovada a periculosidade futura do acusado, ou seja, o réu deve representar uma ameaça aos cidadãos e à paz pública, o que, nitidamente, não é o caso, mormente quando se tem em conta que, quinze anos após os fatos que justificaram a instauração da ação penal subjacente, não há notícia de que o paciente se veja envolvido em outra infração penal, o que, data venia, de plano afasta o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” – requisito expressamente exigido pela legislação (art. 312 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019)”
    Diz não ter ocorrido a fuga do paciente do distrito da culpa, afirmando que, em verdade, estava em lugar incerto e não sabido.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGADO O RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGENTE QUE FICOU FORAGIDO POR QUASE QUINZE ANOS. RECURSO IMPROVIDO. 
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
2. Segundo o disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 3. No caso, a sentença de pronúncia e a prisão preventiva estão justificadas, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (arma de fogo), ocorrido em 21/8/2005, bem como na fuga do distrito da culpa, permanecendo foragido por quase 15 anos. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. 
4. Recurso ordinário desprovido.”(Grifei - Doc 4. fls. 196)
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente e o modus operandi (três disparos de arma de fogo contra o irmão, em virtude deste último ter danificado o retrovisor da motocicleta do acusado) a revelar sua periculosidade e gravidade do crime (Doc. 3).
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)
    No mesmo sentido:
    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)
    Anoto que a existência de condição subjetiva favorável ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente